Tribunal: TJBA
Processo: 8052236-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052236-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULA CAROLINA RAMOS LEITAO NICOLAU Advogado(s): CERES RABELO MADUREIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Paula Carolina Ramos Leitão Nicolau, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho, que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade judiciária, concedendo desconto de 80% sobre o valor das custas e determinando o pagamento integral das custas de citação. A agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com qualquer valor, requerendo a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão integral dos benefícios da gratuidade da justiça, à luz da presunção de hipossuficiência da pessoa natural prevista no art. 99, § 3º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, princípio que visa garantir o acesso universal à Justiça. 4. O art. 98, do CPC estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais têm direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, conforme art. 99, § 3º, do mesmo diploma. 5. Os documentos acostados aos autos demonstram que a agravante, anteriormente servidora com renda regular, teve sua remuneração suspensa e passou a receber auxílio por incapacidade temporária no valor de R$ 2.216,40, encerrado em 29/05/2025, evidenciando a ausência de condições econômicas para suportar as custas processuais. 6. Diante da demonstração da incapacidade financeira absoluta, não subsiste fundamento para o deferimento parcial do benefício, devendo a gratuidade ser concedida de forma integral. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural que requer a gratuidade da justiça é relativa e somente pode ser afastada mediante prova concreta de capacidade econômica. 2. A comprovação de suspensão de rendimentos e percepção de benefício previdenciário de valor modesto caracteriza incapacidade financeira suficiente para a concessão integral da gratuidade judiciária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 6º, e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30/10/2023, DJe 9/11/2023; TJ-BA, AI n. 8008653-68.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, pub. 27/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8052236-98.2025.8.05.0000, em que figura como agravante PAULA CAROLINA RAMOS LEITÃO NICOLAU e como agravado MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator